Tribunal: TJBA
Processo: 0502696-50.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502696-50.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIANE LEMOS COSTA e outros Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO, ARY FONSECA BASTOS FILHO APELADO: JUSSARA CRUZ PEDRI e outros Advogado(s):ARY FONSECA BASTOS FILHO, KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM OPÇÃO DE COMPRA. NOVAÇÃO OBJETIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECAIMENTO MÍNIMO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA LOCADORA DESPROVIDO E RECURSO DOS ADQUIRENTES PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença única que, após reconhecer a conexão entre Ação Cominatória de outorga de escritura e Ação de Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, julgou procedente o pedido de outorga de escritura definitiva do imóvel e improcedentes os pedidos de despejo, cobrança de aluguéis e indenizações, reconhecendo sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade de citação na ação cominatória; (ii) estabelecer se o contrato de locação com opção de compra foi superado por novação objetiva apta a ensejar a outorga de escritura definitiva; e (iii) determinar se houve decaimento mínimo dos autores da ação cominatória a justificar a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo. 4. A prova documental demonstra que, após o prazo inicial da opção de compra, a alienante aceitou pagamentos substanciais que superaram o valor originalmente pactuado, além da assunção de débitos tributários, configurando novação objetiva da relação locatícia em promessa de compra e venda, nos termos do art. 360, I, do CC. 5. A exigência de escritura pública prevista no art. 108 do CC aplica-se à transferência definitiva da propriedade, não invalidando a promessa de compra e venda, que autoriza a execução específica, conforme arts. 463 e 1.417 do CC. 6. A aceitação reiterada de valores após o prazo contratual caracteriza comportamento concludente incompatível com a alegação de expiração da opção, incidindo a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), com fundamento na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), bem como as teorias da supressio e da surrectio. 7. A improcedência dos pedidos de despejo e de cobrança de expressivo valor locatício, aliada ao reconhecimento do direito à escritura, evidencia que os autores da ação cominatória obtiveram êxito no núcleo essencial da demanda, configurando decaimento mínimo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC e do Tema 1.059 do STJ. 8. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, diante dos elementos que indicam capacidade econômica extraída da própria transação imobiliária, afasta a concessão da gratuidade de justiça, à luz do art. 5º, LXXIV, da CF. 9. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando não apresentadas contrarrazões, inexistindo trabalho adicional em grau recursal. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido e recurso parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0500917-26.2016.8.05.0150, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Apelantes e Apeladas JUSSARA CRUZ PEDRI; ELIANE LEMOS COSTA e SÉRGIO LUIZ ALMEIDA COSTA reciprocamente. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JUSSARA CRUZ PEDRI; E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ELIANE LEMOS COSTA E SÉRGIO LUIZ ALMEIDA COSTA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA